Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602454-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602454-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - BRUNO DE PAULA OLIVEIRA - ELEIÇÃO 2022 -
Progressista - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
BRUNO DE PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43747676
23/10/2023
21:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.711

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602454-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: BRUNO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DO RELATÓRIO ANTES DO PLEITO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA. DESPESAS REALIZADAS COM FORNECEDORA COM
RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL E DE IRREGULARIDADE NO GASTO.
IMPROPRIEDADE AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
Num. 43747676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

prestador.

3. Consideradas as circunstâncias específicas do presente caso -
doações provenientes do partido político do candidato, entrega do
relatório antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização
das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral -, tem-se que o atraso
no envio do relatório de campanha enseja ressalva no julgamento das
contas em análise.

4. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau
de parentesco com o candidato não constitui, por si só, a irregularidade
do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Considerando que não foram apontados nos autos indícios ou
informações acerca da irregularidade da despesa, deve ser afastada a
suspeita de desvio de finalidade do gasto declarado pelo prestador.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por BRUNO DE PAULA OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Progressista - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 12/9/2022 e em 25/10/2022, respectivamente (ID 43109458 e ID
43222556).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43259196).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
Num. 43747676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43626176).

Intimado do relatório de diligências, o candidato apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43631818).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 43710311).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 43722017).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
Num. 43747676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se o atraso na
entrega do seguinte relatório financeiro de campanha:

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que inexistindo
qualquer omissão na apresentação dos dados exigidos, tendo ocorrido o mero atraso na
Num. 43747676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

sua entrega, deve ser ressalvado o ponto analisado. (ID 43631819)

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
Num. 43747676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor do relatório
financeiro enviado com atraso é de R$ 80.000,00 e, nada obstante corresponda a 80%
das receitas financeiras declaradas (R$ 100.000,00 – ID 43222558), o montante é
proveniente de doação financeira recebida do Diretório Nacional do Partido Progressistas,
partido pelo qual o prestador foi candidato, tendo sido, portanto, igualmente declarado
pela agremiação partidária.

Ressalta-se, ainda, que o atraso foi de 11 dias e que a referida irregularidade
foi sanada antes do pleito eleitoral (06/09/2022), não tendo, portanto, prejudicado a
fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a impropriedade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
Num. 43747676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA
DAQUELA PARA A QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E COMPENSAÇÃO
IDENTIFICADA COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO. ATRASO. VÍCIO FORMAL. CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de
poucos dias, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

[...]

Acórdão nº 62183, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, DJE:
24/07/2023)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político do candidato, entrega dos relatórios antes do
pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça
Eleitoral, tem-se que a presente impropriedade deve ser considerada como ressalva no
julgamento das contas em análise.

b.2) Das Despesas Realizadas com Fornecedores com Relação de
Parentesco com o Prestador

No parecer de diligências apontou-se que, mediante a integração do módulo
de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em
22/11/2022, foram identificadas as seguintes despesas, realizadas com fornecedores de
campanha que possuem relação de parentesco com o prestador, o que pode indicar
suspeita de desvio de finalidade:

Num. 43747676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

Intimado para manifestação, o prestador aduziu que trata-se, todavia, de
pagamento pela realização de serviços de panfletagem, bem como distribuição de
santinhos, adesivo e outros, mediante pagamento de quantia dentro do valor comumente
praticado, inexistentes quaisquer indícios de fraude. (ID 43631819)

A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau de
parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer indício de que o serviço
não tenha sido prestado ou de que tenha sido estipulado em valor fora da média de
mercado, tendo sido apresentado o contrato de prestação de serviço, firmado entre o
candidato e Izabeli Caminski de Paula Oliveira, o cheque e o recibo do pagamento. (ID
43222518)

Desse modo, considerando que não foram apontados nos autos indícios ou
Num. 43747676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54

informações acerca da irregularidade da referida despesa, deve ser afastada a suspeita
de desvio de finalidade do gasto declarado pelo prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Bruno de Paula Oliveira, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602454-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
BRUNO DE PAULA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: BRUNO DE PAULA OLIVEIRA - Advogados do
REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.10.2023

Num. 43747676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:19:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321193514800000042706373
Número do documento: 23102321193514800000042706373
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2023 12:08:54